Tribunal: TJMT
Processo: 1028067-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028067-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (AGRAVANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (AGRAVADO), LEONARDO LACERDA JUBE - CPF: 575.195.791-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL GRAVADO POR HIPOTECA ANTERIORMENTE REGISTRADA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE SEQUELA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GUERMAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, buscando reformar decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos por AGROPECUÁRIA LAVRINHA LTDA, suspendeu os atos de constrição judicial do imóvel de matrícula nº 12.140 do CRI de Juara/MT, realizados na Execução de Título Extrajudicial nº 0002857-65.2012.8.11.0018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel é cabível, em razão da hipoteca registrada anteriormente à aquisição do bem pela embargante; e (
ii
) definir se o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do imóvel ou ao valor da dívida executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, a alegação de ilegitimidade ativa da embargante não pode ser analisada neste recurso, pois não foi decidida pelo juízo de origem.

A hipoteca devidamente registrada confere ao credor hipotecário direito real de sequela, permitindo a constrição do bem, mesmo que tenha sido posteriormente alienado, pois a garantia permanece vinculada à dívida.

A suspensão dos atos constritivos nos embargos de terceiro exige demonstração de ilicitude da constrição, o que não se verifica no caso, pois o imóvel foi dado em garantia hipotecária anteriormente à aquisição pela embargante, tornando-se oponível a terceiros.

Quanto ao valor da causa nos embargos de terceiro, este deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para revogar a determinação de suspensão dos atos de constrição judicial do imóvel sob a matrícula nº 12.140 do CRI de Juara/MT, mantido o valor da causa fixado no montante da dívida executada.

Tese de julgamento
: 1. O direito de sequela inerente à hipoteca permite a constrição judicial de imóvel alienado posteriormente, desde que o gravame hipotecário tenha sido registrado anteriormente. 2. O valor da causa nos
embargos de terceiro deve corresponder ao valor da dívida executada, não excedendo o montante do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674; Código Civil, art. 1.419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1341147/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
26/04/2022; TJ-MG, AC 0044545-53.2015.8.13.0080, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata,
DJe
01/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminente
s
pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUERMAND INDUSTRIA E

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos dos Embargos de

Terceiros nº. 1000791-75.2024.8.11.0018,
opostos por
AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA
,

determinou
a suspensão dos atos de constrição judicial do imóvel

sob a matrícula nº. 12.140 do CRI de Juara/MT, realizad
os
na
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial

nº. 0002857-65.2012.8.11.0018, até ulterior deliberação judicial.

Para tanto,
a
agravante alega que a embargante (Agropecuária Lavrinha Ltda.) não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, pois adquiriu o imóvel já gravado por hipoteca registrada em 2010, antes de sua aquisição em 2012.

Defende que a hipoteca, regularmente registrada na matrícula do imóvel, confere ao credor hipotecário um direito real que vincula o bem ao pagamento da dívida. Assim, qualquer transferência de posse posterior não desobriga o imóvel da garantia hipotecária.

Invoca o princípio da publicidade registral, que assegura a eficácia da hipoteca contra adquirentes subsequentes.

A
rgumenta que, embora a Súmula 84 do STJ permita embargos de terceiro por promitente comprador sem registro, essa proteção não se aplica em casos
em que
há um gravame registrado anteriormente, como a hipoteca, o que impede a suspensão dos atos constritivos.

Busca a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

O pedido liminar recursal foi
in
deferido
(Id.

245882679
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.

249393183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão
que

deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando
a suspensão dos atos de constrição judicial do imóvel sob a matrícula nº. 12.140 do CRI de Juara/MT, realizad
os
na Execução de Título Extrajudicial nº. 0002857-65.2012.8.11.0018, até ulterior deliberação judicial.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de ilegitimidade ativa da embargante não foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância na decisão agravada.

Dessa forma, considerando o princípio do duplo grau de jurisdição, não cabe a esta instância recursal decidir sobre essa matéria de forma originária, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA PENHORA DE 50% DA NUA PROPRIEDADE PERTENCENTE A COEXECUTADO. 1. Alegação de impenhorabilidade do bem de família deduzida pela irmã, titular dos outros 50% sobre o imóvel, sob alegação que nele reside com sua família. 2. Preliminar de contraminuta.
Tese de ilegitimidade ativa da agravante para a oposição dos embargos que não pode ser conhecida neste recurso, pois não foi objeto de manifestação pelo MM. Juízo "a quo" e, portanto, sua análise configuraria supressão de instância.
3. Possibilidade de penhora da nua propriedade, desde que respeitados os direitos do usufrutuário até a extinção do usufruto, mesmo que haja alienação ou adjudicação, bem como ressalvado no edital de hasta pública a existência de tais questões. 4. Decisão mantida. 5. Recurso não provido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2261033-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B.
Franzé
; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Ilegitimidade ativa e decadência.
Matérias que não podem ser conhecidas sob pena de supressão de instância
.
Impugnação à concessão do benefício da Justiça Gratuita. Não conhecimento. Ausência de previsão legal. Inteligência do art. 1.015 do CPC. Tutela Antecipada deferida para suspender a alienação judicial do bem litigioso. Indícios de irregularidades da garantia ofertada no contrato. Verossimilhança e probabilidade de Direito. Medida acautelatória para preservar possível direito do embargante. Ausência de prejuízo ao agravante. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2334534-57.2023.8.26.0000; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/07/2024; Data de Registro: 01/07/2024)

Assim, limit
o
-
me
a apreciar o mérito do pedido de suspensão dos atos constritivos, conforme decidido no juízo de origem.

Segundo
a
agravante, a decisão de origem merece ser reformada,
visto que

o imóvel em questão foi ofertado em garantia hipotecária pela parte devedora, razão pela qual

não pode ser negada a penhora do respectivo bem, a fim de satisfazer a dívida exequenda.

Pois bem.
Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674
. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A Súmula 84 do STJ estabelece que é admissível a oposição de embargos de terceiro com base em posse advinda de compromisso de compra e venda não registrado. No entanto, tal entendimento não é absoluto e aplica-se apenas quando inexistem gravames anteriores que onerem o bem.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante demonstrar

a ilicitude da constrição judicial do patrimônio próprio.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

“
A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito
”

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Na espécie,
em que pese o entendimento exteriorizado pelo juízo de origem
, não se verifica prova capaz de justificar a suspensão
da penhora
, sobretudo
porque o imóvel foi dado em garantia contratual, concernente à
Escritura
Pública
de Confissão de Dívida
que aparelha a
Execução de Título Extrajudicial nº 0002857-65.2012.8.11.0018
.

Com efeito, a
hipoteca confere ao credor um direito real que vincula o imóvel ao cumprimento da obrigação garantida, sendo oponível contra terceiros, inclusive adquirentes posteriores que tenham ciência do gravame.

Mais precisamente, por meio da
Escritura Pública de Confissão de Dívida
, foi hipotecado o imóvel

registrado
na matrícula 4.008 (atual 12.140) do 2° Serviço Registral e

Notarial da Comarca de Juína-MT, fls. 029 e v°, Livro 38-R, em 10.12.2010
, o qual, portanto, deverá preferencialmente servir à execução manejada pela agravante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HIPOTECA REGISTRADA. OPONIBILIDADE A TERCEIROS. - É do embargante o ônus de fazer a prova sumária de sua posse e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas, não configurando cerceamento de defesa, a não realização da prova oral em razão do descumprimento da norma legal por parte do embargante -
Tratando-se de hipoteca devidamente registrada, antes do terceiro adquirir o bem, incabível a utilização da ação de embargos de terceiros para impedir o direito de ação decorrente daquela relação comercial que ensejou a hipoteca -
É que, a coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário vale contra todos.

(TJ-MG - AC: 00445455320158130080 Bom Sucesso, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REGISTRO POSTERIOR - NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS GARANTIDOS POR HIPOTECA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - COGNIÇÃO LIMITADA - DIREITO AO DESMEMBRAMENTO DO BEM - INAPLICABILIDADE. 1.
A eficácia perante terceiros do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel depende de registro no Cartório de Registro de Imóveis. 2. Os embargos de terceiro têm como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais possui direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC), de forma que possuem uma cognição restrita, limitada à providência constitutivo-negativa.
3. Não é possível o exame da validade do contrato que originou o ônus existente sobre o bem no bojo dos embargos de terceiro, devendo eventual irregularidade ser discutida em demanda própria. 4. O art. 1.488 do Código Civil não garante o desmembramento do imóvel dado em garantia hipotecária, mas apenas prevê
a possibilidade de divisão da garantia em caso de loteamento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0012283-19.2012.8.13.0674 1.0000.24.042914-2/001, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 09/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13
/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PEREMPÇÃO DA HIPOTECA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO
DE ?
GAVETA?.
AUSÊNCIA DE EFICÁCIA. CIÊNCIA DA HIPOTECA. DIREITO REAL OPONÍVEL ERGA OMNES. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA REQUISITO. POSSE PRECÁRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I O prazo de perempção da hipoteca é de 30 (trinta) anos, conforme prevê o art. 1.485 do CC/02 (que corresponde ao art. 817 do CC/16) e findo este prazo não mais se poderá prorrogar o vencimento do contrato hipotecário. Diante do ajuizamento da ação de execução antes do término desse prazo, não há que se falar em decadência do direito sobre a hipoteca. II- O contrato de gaveta firmado entre o embargante e o executado não tem nenhuma eficácia em relação à embargada. É incontroverso que o imóvel penhorado nos autos da ação de execução em apenso foi dado em garantia hipotecária em contrato celebrado entre o executado e a ora embargada. Também não paira dúvida que o embargante, quando da transação efetuada com o executado, tinha plena ciência da hipoteca, e que a transmissão do imóvel pelo mutuário original foi sem intervenção da credora hipotecária. Neste cenário, realizada a cessão do contrato sem anuência da embargada (credora hipotecária) e não efetuado o pagamento do financiamento imobiliário à credora, incabível aos embargantes defenderem a posse do imóvel dado em garantia hipotecária. III-
A hipoteca devidamente registrada consubstancia direito real de garantia, oponível erga omnes, que assegura ao credor o pagamento da dívida, gerando direito de sequela, facultando-se ao credor opor seu direito a quem quer que o detenha.
IV- O exercício da posse precária fundada em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel (contrato de gaveta), com a ciência inequívoca pelo adquirente da existência da hipoteca sobre o bem imóvel dado em garantia real, afasta a pretensão ao reconhecimento da usucapião. V- Os embargos de terceiro visam à proteção da posse e/ou da propriedade daquele que, não sendo parte do processo, sofrer esbulho ou turbação judicial de seus bens, assim
sendo, referida
ação não se presta para discutir eventual direito de indenização por benfeitorias. VI- Deve ser afastada a condenação da parte autora nas penas por litigância de má-fé, se não evidenciada a sua atuação imbuída de tal intento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 43

(TJ-GO 5517888-25.2018.8.09.0051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)

A continuidade dos atos de execução, portanto, é plenamente amparada pela garantia hipotecária constituída em favor da agravante, e a suspensão dos atos constritivos contraria o direito assegurado pela hipoteca.

Sob esse prisma,
não há que se falar em ilegalidade da constrição,
tampouco
na possibilidade de impedir os atos expropriatórios na ação de execução.

Ademais, em que pese a embargante alegar
que existe ação anulatória em trâmite questionando o título executivo que fundamenta a execução
,
a mera existência dessa ação, ainda pendente de julgamento, não constitui fundamento jurídico suficiente para suspender os atos de constrição sobre o imóvel.

A ação anulatória em nada afeta a validade da hipoteca, que permanece eficaz até decisão judicial em contrário.

De igual modo, no que diz respeito ao alegado
e
xcesso de execução
,

tal matéria é própria do processo executivo e não integra o objeto dos embargos de terceiro, cuja finalidade é impedir a perda da posse de quem não figura como parte na execução.
Eventual
discussão sobre a taxa de juros deve ser analisada no âmbito do processo de execução,
sendo irrelevante para a decisão sobre a suspensão
da constrição judicial.

Por fim
, quanto ao valor da causa nos embargos de terceiro,
deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 165, 458, II e 535 do CPC/73. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito.
3. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1341147 SP 2012/0179276-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2022)

No presente caso, o imóvel objeto de penhora e dos embargos foi avaliado na ação executiva em R$99.541.823,70, contudo, essa avaliação foi impugnada pela agravante, não havendo consenso sobre o valor real do bem.

Diante disso, e seguindo o entendimento pacificado, o valor da causa deve ser o valor da dívida executada, garantindo a proporcionalidade entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico perseguido. Portanto, correta a fixação do valor da causa no
montante do débito executado, de R$3.240.634,62, conforme estabelecido na decisão de origem.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
para
revogar
a determinação de
suspensão dos atos de constrição judicial do imóvel sob a matrícula nº. 12.140 do CRI de Juara/MT, realizad
os
na Execução de Título Extrajudicial nº. 0002857-65.2012.8.11.0018
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024